Tribunal: STF
Processo: ARE 1350683
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (Evento n. 4, p. 62), interposto pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, contra decisão proferida pelo Primeiro Vice/Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Evento n. 4 p. 52), que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 282 desta Suprema Corte bem como por entender que as alegadas violações se caracterizariam como ofensa reflexa à Constituição Federal.



    Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que “para o STF, para ser implementado o requisito o prequestionamento, basta a oferta dos embargos declaratórios sobe o ponto omisso, independentemente do acolhimento ou não de tais embargos.“



    Ressalta que o parágrafo único da Lei n. 9.696/92 previa a isonomia salarial entre Delegados de Polícia e Procuradores do Estado no prazo de até 18 meses a partir da lei, devendo ser esta a data considerada como termo inicial das parcelas.



    Alega que não se discute lei estadual, mas a “falta de observação dos critérios previstos rio artigo 19 desta Lei, cuja não observância acarretam afronta aos artigos Constitucionais invocados pelo ente público, especialmente o artigo 97, da CF, - Reserva de Plenário -, posto que lei estadual foi declarada constitucional pelo próprio STIF e, ao Judiciário Gaúcho não é dado o direito de não aplicá-la em sua integralidade. “



    Aduz que o acórdão recorrido ao “fixar o direito dos Delegados de Polícia à equiparação de remuneração com os Procuradores do Estado a partir da vigência da Lei 9.292/96 (julho de 1992), também violou princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da CF.”



    No recurso extraordinário (Evento n. 4 p. 17) sustenta-se que o acórdão impugnado contrariou os arts. 10, 20 e 97 da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.



    O acórdão recorrido (Evento n. 3 p. 26 ), mantido no julgamento dos embargos de declaração (Evento n. 3 p. 56), restou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO COMO IMPUGNAÇÃO. ISONOMIA DE VENCIMENTOS ENTRE DELEGADOS DE POLÍCIA E PROCURADORES DO ES ADO DO RIO GRANDE DO SUL. TERMOINICIAL DOS CÁLCULOS. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS MORATÓRIOS. 1. Termo inicial. 1. Verificando-se que o termo inicial para a implementação dos reajustes é a data de edição da Lei Estadual n° 9.696/92, publicada em 24.7.1992, cujos efeitos retroagiram a 1.7.1992, conforme determinado no julgamento da ADI n° 761/RS, já transitada em julgado, mostra-se descabido o pedido de aplicação do prazo de dezoito meses a contar da data da publicação da referida lei, diante da ofensa à coisa julgada. 2. Juros moratórios de 12% ao ano, fixados de acordo com as regras vigentes à época do ajuizamento da ação, não podendo ser modificado em grau de execução o que foi determinado no processo de conhecimento, porquanto a ação foi ajuizada em data anterior à vigência da MP 2.180-35/2001. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, POR MAIORIA.



    A matéria articulada nas razões recursais quanto à suposta violação aos arts. 10, 20 e 97 da Constituição Federal não foi debatida na decisão de origem, tampouco suscitada mediante embargos de declaração, de modo que ausente o necessário prequestionamento. Portanto, incidem na espécie os óbices dos Enunciados ns. 282 e 356 da Súmula/STF.



    Portanto, não era mesmo cabível a devolução, ao STF, do conhecimento da matéria impugnada.



    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorreria o Estado recorrente, porquanto há decisão do Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado de constitucionalidade, em sentido oposto à pretensão veiculada nas razões recursais. Confira-se a ementa do acórdão proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 761, com meus grifos:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 9.696, DE 24.07.1992, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ART. 1., PARAGRAFO ÚNICO. VINCULAÇÃO DE AUMENTOS E EQUIPARAÇÃO ENTRE OS VENCIMENTOS DAS CARREIRAS DE DELEGADO DE POLICIA E OFICIAL DA POLICIA MILITAR E OS DA CARREIRA DE PROCURADOR DO ESTADO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTS. 37, XIII, 39, PAR. 1., 135 E 241. 



    (...)



    CONSTITUCIONALIDADE DO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 1. DA LEI N. 9.696/1992, QUANDO ASSEGURA AOS DELEGADOS DE POLICIA DE CARREIRA A ISONOMIA DOS RESPECTIVOS VENCIMENTOS E SEUS REAJUSTES, COM OS VENCIMENTOS DOS PROCURADORES DO ESTADO, A PARTIR DE 1. DE OUTUBRO DE 1992 (CF, ARTS. 241 E 135). PETIÇÃO N. 785-9/170, DA ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, NÃO CONHECIDA.



    Dada a natureza mesma daquele precedente, a sua observância é obrigatória por todos os juízes e tribunais, a teor da expressa dicção do inciso I do art. 927 do Código de Processo Civil, circunstância essa idônea a caracterizar a manifesta improcedência de um recurso de agravo interno que eventualmente venha a ser interposto (§ 4º do art. 1.021 do CPC).



    Saliento, ademais, que no julgamento do RE 240441 AgR-ED, Rel. Ministro CEZAR PELUSO, DJe de 28-03-2008, firmou-se o entendimento de que equiparação dos vencimentos dos Delegados de Polícia aos dos Procuradores do Estado, deve ocorrer com o início de vigência da Lei nº 9.696/92. 



    Ilustram esse entendimento os seguintes precedentes monocráticos: ARE 721819/RS, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA; ARE 824963/RS, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI. Cito, ainda, o seguinte acórdão:



    ISONOMIA – VENCIMENTOS – DELEGADO DE POLÍCIA VERSUS PROCURADOR DO ESTADO – DIFERENÇA – TERMO INICIAL – PRECEDENTES. Considerando o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 761, as diferenças salariais decorrentes da isonomia entre delegados da polícia e procuradores do Estado do Rio Grande do Sul são devidas a partir da edição da Lei estadual nº 9696/92. (RE 401243 AgR, DJ 20.9.2013).



    O acórdão recorrido não divergiu dessa orientação, razão pela qual nada há a prover quanto às alegações do Agravante.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator